Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723942-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ SANTOS OLIVEIRA contra decisão desta relatoria, na parte em que deixou de admitir o processamento do agravo de instrumento em parte. A decisão embargada considerou incabível o agravo de instrumento para atacar despacho que determinou que se cumprisse a decisão anterior (ID 102749043 do processo originário), a qual ordenou o sobrestamento do cumprimento de sentença, para que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0725516-77.2021.8.07.0000. A decisão embargada também reputou o agravo de instrumento inadmissível para impugnar aquele ato judicial que mandou que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento, em razão da preclusão, a qual obstou a discussão sobre a tramitação do processo de cumprimento de sentença em relação à parcela alegadamente incontroversa na pendência da suspensão do feito (ID 37567159). Nas razões recursais, o embargante argumenta (ID 38152579), em suma, que a decisão embargada é omissa. Afirma que não há preclusão sobre a parcela incontroversa, porque a questão foi resolvida na decisão agravada de ID 126310778. Alega que, nos atos judiciais de IDs 102749043 e 105937736, considerados na decisão embargada, não se tratou sobre a parcela incontroversa, mas apenas sobre a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0725516-77.2021.8.07.0000. Por essa razão, argumenta que não ocorreu a preclusão. Assevera que, na decisão embargada, não se atentou para a deliberação, nos atos judiciais agravados de IDs 121913209 e 126310778, os embargos de declaração foram rejeitados, indeferindo o pedido de prosseguimento em relação à parcela incontroversa e impossibilitando a expedição dos ofícios requisitórios. Argumenta que há carga decisória nos referidos atos, porquanto houve pronunciamento em que se entendeu que não havia parcela incontroversa pela falta de trânsito em julgado do agravo de instrumento. Sustenta o cabimento do agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Alega que, se não houver reconsideração ou reforma, estará violado o artigo 203, §§ 2o e 3o e o artigo 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões com a admissibilidade do agravo de instrumento e o processamento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. Na hipótese em apreço, o embargante afirma que a decisão embargada é omissa, no tocante à ausência de preclusão sobre a parcela incontroversa, tendo em vista que a questão somente teria sido resolvida na decisão agravada de ID 126310778. Argumenta também que há omissão, uma vez que, nos atos judiciais de IDs 102749043 e 105937736, não se tratou sobre a parcela incontroversa, mas apenas sobre a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0725516-77.2021.8.07.0000. Alega, na decisão embargada não se atentou para a deliberação, nos atos judiciais agravados de IDs 121913209 e 126310778, que os embargos de declaração foram rejeitados, indeferindo o pedido de prosseguimento em relação à parcela incontroversa e impossibilitando a expedição dos ofícios requisitórios. Assevera que há carga decisória nos pronunciamentos judiciais atacados a viabilizar a interposição do agravo de instrumento. A admissão parcial do agravo de instrumento foi decidida com base nos seguintes fundamentos (ID 37567159): DA PRECLUSÃO O agravante se insurge contra a determinação, na decisão agravada, de que o cumprimento individual de sentença coletiva aguarde o julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, que foi interposto pelo próprio recorrente para atacar a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso de execução. O recorrente ataca também o pronunciamento na parte em que reconheceu que a renúncia ao valor do principal excedente a dez salários mínimos foi inócuo para fins de expedição de requisição de pequeno valor, porque o crédito principal excutido se encontra inserido nesse limite legal. Argumenta que haveria renúncia efetiva, porque o valor excedente de que abriu mão decorre de expectativa de direito à correção monetária do débito pela aplicação do IPCA-E. Ressalta ademais que acolhida a impugnação do DISTRITO FEDERAL, em que apontou excesso de execução, o valor indicado de R$ 8.850,12 (oito mil oitocentos e cinquenta reais e doze centavos) estaria confessado e seria incontroverso. Alega que o cumprimento de sentença não deveria ficar sobrestado à espera do julgamento do agravo de instrumento e poderia voltar a tramitar, consoante o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença não foi determinado pela decisão agravada, mas pelo pronunciamento de ID 102749043 do processo originário, de 13/9/2021, com o seguinte teor: Em que pese não tenha sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento de no 0725516-77.2021.8.07.0000, o objeto desse obsta o prosseguimento do feito. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso interposto. O agravante opôs embargos de declaração para atacar esse pronunciamento por suposta omissão no tocante à existência de parcela incontroversa a viabilizar a continuidade da tramitação do cumprimento de sentença nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, pois não depende da resolução daquele agravo de instrumento (ID 104021398 do processo originário). Apresentada a impugnação pelo DISTRITO FEDERAL (ID 105708039 do processo originário), o recurso foi rejeitado em 15/10/2021 (ID 105937736 do processo originário). O agravante juntou petição em 27/10/2021, em que reiterou o pedido de retomada da tramitação do cumprimento de sentença pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, porque a expedição das requisições de pequeno valor não dependem do julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, consoante o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada (ID 107211395 do processo originário). O requerimento foi indeferido em 14/12/2021 (ID 111250083 do processo originário) por decisão disponibilizada no DJe 16/12/2021, consoante a certidão de ID 111588606 do processo originário. Posteriormente, em 13/4/2022, o agravante juntou petição em que informou a renúncia ao valor do principal excedente a 10 (dez) salários mínimos para tornar incontroverso o pagamento por meio da requisição de pequeno valor. Pediu o prosseguimento da tramitação do processo com a expedição das requisições de pequeno valor (ID 121642953 do processo de referência). Foi então proferida a decisão atacada por este agravo de instrumento em 13/4/2022 (ID 121913209 do processo originário). Como se observa do dispositivo da decisão agravada, a Magistrada de primeiro grau não determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença. Apenas ordenou que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000 em atenção à decisão de ID 102749043 do processo originário, que efetivamente estabeleceu referida suspensão processual. É oportuno mencionar que o agravante não atacou a tempo e modo referido pronunciamento judicial mediante recurso, embora dúvida alguma houvesse sobre a possibilidade de o fazer mediante agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O revolvimento da matéria nos dois embargos de declaração opostos contra a decisão agravada não reabriu o prazo para a interposição do agravo de instrumento, porque não foram apreciadas nos julgamentos dos dois recursos aclaratórios, que foram rejeitados pela falta de verificação dos erros de fato arguidos. Há evidente consumação da preclusão, nos termos do artigo 223, caput, c/c o artigo 507, ambos do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm julgados com o entendimento de que não deve ser conhecido o recurso que impugna decisão que apenas reafirma a deliberação feita em ato judicial anterior, porque consumada a preclusão, conforme se observa dos acórdãos a seguir transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 3. No caso, a Corte distrital entendeu configurada a preclusão da matéria arguida pela recorrente relativamente à aplicação da Taxa Selic ao caso vertente. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação firmada nesta Corte, incide, na espécie, o óbice contido na Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.746.965/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO APÓS NOVA DECISÃO QUE APENAS REAFIRMOU OS TERMOS DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela foi determinada a suspensão do processo até julgamento do IRDR Tema 15. 2. A suspensão do processo até o julgamento do IRDR Tema 15 foi determinada em decisão disponibilizada no DJe de 23/04/2020, conforme certificado nos autos, e contra a qual não foi manejado o correspondente recurso. O processo permaneceu paralisado por cerca de 06 (seis) meses, até que o juiz a quo, em cumprimento à determinação exarada em outro Agravo de Instrumento, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, reafirmando a suspensão do Feito com o retorno ao Juízo. Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento. 3. Encontra-se preclusa a matéria relativa à suspensão do processo, se a parte não se insurgiu contra ela mediante o correspondente recurso, tendo interposto Agravo de Instrumento quando a medida de suspensão fora apenas reafirmada. 4. Agravo de Instrumento não conhecido por ser inadmissível, ante a intempestividade (preclusão temporal). (Acórdão 1325431, 07499255420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável a cognição da questão sobre a qual ocorreu a preclusão, porque o agravo de instrumento se mostra flagrantemente intempestivo na parte em que requer a retomada da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva, seja pelo valor total da dívida, seja pelo que afirma ser incontroverso. Nenhum proveito há na menção à tese 28 da repercussão geral definida no RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio ou ao artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil para a retomada da tramitação do cumprimento de sentença, porquanto se trata de inovação de argumento em questão processual que se encontra afetada pela preclusão. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, na parte em que ataca a ordem de cumprimento da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, para que o cumprimento de sentença volte a tramitar, seja pelo valor total, seja pelo alegadamente incontroverso, em razão da preclusão verificada. DO RECURSO CONTRA DESPACHO A decisão agravada, na parte em que determinou que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, não tem conteúdo decisório em si mesmo, mas de simples impulso processual ordenado de ofício, para se cumprir o que ficou anteriormente decidido. Trata-se efetiva e tão somente de despacho, nos termos do artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil. É certo que o despacho consiste em ato judicial contra o qual não cabe recurso, conforme o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, adiante resumidos em suas ementas: QUESTÃO PRELIMINAR. DESPACHO QUE TORNA SEM EFEITO INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório. 2. Na espécie, não se verifica ter o despacho embargado conteúdo decisório stricto sensu, pois simplesmente tornou sem efeito anterior intimação para juntada de documento aos autos. (...) 7. Pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira indeferido. (SEC n. 5.782/EX, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe de 16/12/2015.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que seja retomada a tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva 0702886-70.2021.8.07.0018, que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Como demonstrado, o referido ato judicial atacado não determinou o sobrestamento processual, mas tão somente ordenou que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, em atenção ao pronunciamento anterior de ID 102749043 do processo originário. É manifestamente incabível o agravo de instrumento para atacar despacho de simples impulso processual, que tão somente determinou a observância da deliberação anterior. O agravo de instrumento, nesta parte, não deve ser admitido. A simples leitura do trecho da decisão embargada é suficiente para constatar que não se verificam as omissões arguidas pelo embargante. Possibilita também reconhecer a inviabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela alegadamente incontroversa, em razão da renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos, enquanto não julgado definitivamente o agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão que acolheu o excesso de execução arguido pelo Distrito Federal. As questões estão interligadas e isso foi considerado pelo Magistrado de primeiro grau nas diversas deliberações empreendidas. O embargante renunciou ao crédito excedente a dez salários mínimos, como forma para o prosseguimento do cumprimento de sentença, mas lhe foi determinado que se observasse a determinação anterior para que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000. Ressalte-se que esse recurso foi interposto pelo recorrente contra a decisão que acolheu o excesso de execução arguido pelo Distrito Federal. Na decisão embagada, foi demonstrado que aquele pronunciamento do juízo de primeiro grau nada resolveu, senão que se observasse à determinação anterior de sobrestamento processual até o julgamento do recurso, para que somente então se decidisse pela retomada do cumprimento de sentença pelo valor integral ou pelo incontroverso. Por isso, a decisão embagada considerou o agravo de instrumento incabível para atacar despacho, em razão da falta de conteúdo decisório. O embargante reiterou o pedido de retomada da tramitação do cumprimento de sentença em 13/9/2021, mas o pedido foi acolhido, porque se ordenou que se observasse a suspensão do processo. Essa deliberação foi mantida com a rejeição dos embargos de declaração em 15/10/2021 e, novamente, indeferida em 14/12/2021 em apreciação de reiteração formulada pelo embargante. Apenas em 13/4/2022, o embargante apresentou nova petição, em que renunciou ao valor excedente a dez salários mínimos e pediu a expedição da requisição de pequeno valor. O pleito foi novamente indeferido pela decisão com supedâneo na suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Esse ato foi atacado pelo agravo de instrumento. Na decisão embargada, foi reconhecida a preclusão, consoante os motivos acima transcritos no excerto coligido. Observado, portanto, que as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas na r. decisão recorrida, tem-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. Os embargos de declaração não se destinam a suprir omissão, mas a rediscutir os fundamentos da decisão, com a intenção de obter efeitos infringentes para alteração do pronunciamento. O embargante não se conforma com a deliberação tomada em seu desfavor e pretende obter sua reforma, para que o agravo de instrumento seja admitido integralmente. Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se no cumprimento das determinações contidas na decisão embargada. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 às 14:58:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora